Tribunal: TJSP
Processo: 0016677-71.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso público. Insurgência contra a decisão da Comissão Recursal de Avaliação de heteroidentificação. Decisão de que a impetrante não possui fenótipo necessário para concorrer às vagas destinadas a candidatos negros (pretos ou pardos). Ausência de direito líquido e certo. Pretensão que demanda produção de provas, inviável nos estreitos limites do mandado de segurança.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso público. Insurgência contra a decisão da Comissão Recursal de Avaliação de heteroidentificação. Decisão de que a impetrante não possui fenótipo necessário para concorrer às vagas destinadas a candidatos negros (pretos ou pardos). Ausência de direito líquido e certo. Pretensão que demanda produção de provas, inviável nos estreitos limites do mandado de segurança. Cassação da liminar. Extinção sem exame do mérito. Segurança denegada.